Tribunal: TJSP
Processo: 2145130-55.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-23
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença – Indeferimento de pedido de reiteração de penhora on-line de ativos financeiros e de pesquisa nos sistemas Infojud e Renajud para obtenção de informação de bens dos executados com o auxílio do Juízo – Decurso de lapso de tempo suficiente para alteração no panorama fático-econômico dos devedores – Admissibilidade da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença – Indeferimento de pedido de reiteração de penhora on-line de ativos financeiros e de pesquisa nos sistemas Infojud e Renajud para obtenção de informação de bens dos executados com o auxílio do Juízo – Decurso de lapso de tempo suficiente para alteração no panorama fático-econômico dos devedores – Admissibilidade da nova tentativa – Decisão reformada – Agravo provido.